Tribunal: CARF
Processo: 13807.727568/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.727568/2016-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PROMAIOR PROMOCIONAIS CORPORATIVOS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727568/2016-11
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727568/2016-11

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 14/17).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 30/11/2018 (e-fls. 23), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 08/12/2018 (e-fls. 26/28) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração tendo em vista a falta de harmonia de
dados entre os sistemas da Caixa Econômica Federal e da Previdência Social.
- Alega a ausência de publicidade da alteração ocorrida em 2009 quanto à
cobrança de multa por atraso na entrega de GFIP.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da SEFIP.
- Menciona a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que prevê a anulação dos
débitos decorrentes de aplicação de multas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído
por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício
que enseje a sua nulidade.
Relativamente à infração apurada, aplica-se o disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei
8.212/91. Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações
tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 49, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.727568/2016-11

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital